Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-72.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008333-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS - CPF: 030.209.481-42 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 064.273.501-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVAN BISPO FREIRE - CPF: 045.576.301-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
1.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

–
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL
–
PLEITO DE RELAXAMENTO –
IRRELEVÂNCIA –

CONVERSÃO EM PREVENTIVA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS – PRISÃO SOB OUTRO TÍTULO – JURISPRUDÊNCIA DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– 2
. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
INACOLHIMENTO

–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

–
3
. PLEITOS IMPROCEDENTES –ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação
flagrancial
, conforme reiterada jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2
.
Como se sabe, o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente possível quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias que não foram evidenciadas no presente caso.

3
.

Pedidos improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Igor José Rodrigues, em favor de
Anderson
Climaco
Moraes de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de maio de 2022, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1006373-52.2022.8.11.0042,
cuja prisão foi convertida em preventiva.

Sustenta o impetrante a ilicitude das provas obtidas mediante atuação ilegal dos policiais civis, uma vez que não havia fundadas razões para a abordagem e busca pessoal realizada no paciente e corréus em via pública, porquanto baseada “
apenas no filem dos policiais
”, situação “
que torna o flagrante ilegal por expressa violação do art. 240 § 2º, e 244 do CPP
” e “
por violação de normas direito constitucional da presunção de inocência (art. 5ºLVII CR), e dignidade da pessoa humana (art. 1ºIII CR)
”.

Ressalta que não havia qualquer atitude suspeita de que o paciente e os corréus estavam prestes a cometer um roubo, de modo que “
a posterior foi localizando na cintura do suspeito
Juvan
um revolver calibre .38 marca
taurus
n° de serie mj93325 com três munições intactas, todavia são provas ilícitas que devem ser concedida a ordem para serem desentranhadas dos autos, bem como os depoimentos prestados pelo paciente e os demais
co-réus
, inclusive aquela que pode ser gerada das extrações de dados e quebra de sigilo telefônico
”.

Forte nas razões acima
expostas

postula
, liminarmente,
o relaxamento da prisão do paciente, por ser ilegal o flagrante, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; bem como a declaração de nulidade das buscas pessoais realizadas, com o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa
causa.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido por
intermédio da decisão encontradiça no ID
126946696
.
E d
iante da constatação de que o processo estava suficientemente instruído, a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora foi dispensada.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
129924669
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
n
ão obstante os argumentos lançados pelo
impetrante,
é
forçoso registrar que
não há como taxar de ilegal a prisão em flagrante do paciente, porque quando houve a conversão do flagrante em prisão preventiva mediante decisão fundamentada, ocorreu a alteração da natureza jurídica da medida prisional
.

Além disso, não se pode olvidar
que

para
a
decretação da prisão preventiva é imprescindível a averiguação
da presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, inerentes ao provimento cautelar,
todavia,
uma vez decretada,
ficam superados eventuais vícios ou irregularidades inerentes ao flagrante e a prisão
dele

decorrente
,

o que significa dizer que a

segregação
passa a ser lastreada em
outro título
.

Aliás,
acerca do tema o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça entende que

“
eventual
reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva
”
(Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus

n. 594.217/CE,
relatado pelo
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20
.
4
.
2021,
DJe
26
.
4
.
2021). Dessa forma,
é
inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante
almejada pelo impetrante
. (
H
abeas
C
orpus
n.
658.885/PA,
relatado pelo Ministro

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
08
.
10
.
2021).

Por outro lado
,
é de trivial sabença que o trancamento de inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restar
e
m comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual

resta incabível o trancamento do inquérito ou da ação penal.

No tocante a propalada ausência de justa causa, vê-se que mais uma vez não assiste razão
ao impetrante,
tendo em vista que a
materialidade e indícios de autoria
pode
m
ser evidenciad
os
pelos seguintes documentos: auto
de prisão em flagrante
(ID 12676372, p. 13/14)
;boletim
de ocorrência
(ID 126763669, p. 12/16)
; bem como
pelas declarações fornecidas pelos
acusados

à
autoridade policial
(ID
126763668, p. 10/18)
, das quais se depreende que, ao que tudo indica, o trio foi abordado quando estava prestes a praticar um roubo na joalheria
Imports
Cuiabá
, localizada no centro desta Capital.

Daí por que
é
imperativo reconhecer a impossibilida
de de acolhimento do pleito do impetrante
,
uma vez que
a decisão reprochada se encontra devidamente fundamentada na existência de elementos concretos que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade dos delitos investigados
.

Logo
, para desconstituir as afirmações postas no aludido édito judicial, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
.
Sendo a
ssim, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial em alusão, devendo as investigações prosseguirem para a colheita de elementos de convicção que possam indicar, ou não, possível autoria
e
materialidade delitivas dos fatos investigados, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

Com efeito,
examinando caso similar, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

POR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FORMULAÇÃO DO JUÍZO DE PROBALIDADE INERENTE A ESTA FASE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO AO DESCABIMENTO DA INVESTIGAÇÃO –IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial é
medida
excepcionalíssima, de modo que, inexistindo prova inequívoca acerca da impertinência das investigações, revela-se inviável a resolução prematura do inquérito policial
.

É legítima a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade ter em depósito, situação de flagrância que se prolonga no tempo.

A existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais pode ser utilizada para a decretação da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1024430-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
.
Destacamos
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson
Climaco
Moraes de Jesus
;

por
consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022